Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013981-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ECODIESEL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 38.392.823/0001-82 (AGRAVANTE), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ecodiesel Transportes e Logística Ltda. contra acórdão que negou tutela de urgência para sustar protesto de duplicata, sob alegação de omissão e contradição quanto à inexistência de comprovação da prestação dos serviços e aos prejuízos financeiros decorrentes do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao indeferir o pedido de sustação do protesto, sem enfrentar os argumentos da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisou os fundamentos da tutela, concluindo pela ausência de elementos concretos que demonstrassem, de forma inequívoca, a inexistência da obrigação.

A necessidade de dilação probatória foi expressamente reconhecida, afastando a possibilidade de tutela de urgência.

Os prejuízos alegados são consequência da natureza do protesto e foram implicitamente considerados ao se negar a tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão ou contradição os fundamentos que reconhecem a ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória para a sustação do protesto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ECODIESEL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
., com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, em face de acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos de protesto de duplicata mercantil.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter enfrentado a ausência de comprovação da prestação dos serviços que ensejaram a duplicata protestada; e os graves prejuízos financeiros decorrentes da manutenção do protesto.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao manter o protesto apesar da incerteza sobre a existência do crédito.

A embargada, Barazetti Transportes Ltda., apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos, por se tratar de mera tentativa de rediscussão do julgado, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, diante da inexistência dos vícios alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No entanto, como já advertido pela jurisprudência do STJ, não se prestam os embargos para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento (AgInt nos EDcl no REsp 1.799.437/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/06/2019).

No caso, não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada.

O acórdão embargado expressamente enfrentou os fundamentos do pedido de sustação do protesto, destacando que:

“a alegada ausência de aceite e a suposta invalidade do contrato são questões que demandam dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência” (voto da relatora, Des.a Tatiane Colombo)

.

E ainda:

“não há elementos concretos que comprovem, de forma inequívoca, a inexistência da obrigação que deu origem ao título protestado”

.

Tais fundamentos afastam a alegação de omissão quanto à ausência de comprovação da prestação dos serviços, bem como quanto à análise da plausibilidade do crédito representado pela duplicata.

Ademais, o voto foi claro ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, o que justifica a manutenção do protesto enquanto se discute o mérito da obrigação em juízo, em consonância com a jurisprudência do STJ:

“(...) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável (...)” (REsp 627.759/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi)
.

Quanto aos prejuízos financeiros, não há omissão relevante, pois esse aspecto decorre da própria natureza do protesto e foi implicitamente analisado ao se reconhecer a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Portanto, constata-se que os embargos se prestam apenas a reabrir a discussão do mérito, o que não é admitido nesta via.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025